Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000639-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THAISE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 024.977.930-77 (ADVOGADO), DAIANY RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 039.752.451-07 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), THAISE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 024.977.930-77 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RETOMADA – ALTER EGO. SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E SEU FINANCIAMENTO (ARTS. 33,
CAPUT
E 36, TODOS DA LEI 11.343/06) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o DA LEI 12.850/23). ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DELITOS COM PENA MÁXIMA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INVIABILIDADE
. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
NEGATIVA DE AUTORIA POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS
QUE DESABONASSEM A ÍNDOLE DA PACIENTE.
NÃO CABIMENTO
. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. REQUERIMENTO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO 143.641/SP, PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE
. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE DESVIRTUAMENTO DO LAR QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1.

No presente caso, a prisão preventiva se mostra adequada e devidamente fundamentada na necessidade de se interromper a atuação da organização criminosa, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e pelos delitos supostamente praticados preverem pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 313, I do diploma processual penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou proporcionalidade da medida.

2.

“Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública. (...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.” (...) (N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

3.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (...) (HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

4.

“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

5.

No que tange à extensão dos efeitos do acórdão do
habeas corpus
coletivo 143.641/SP proferido pelo Supremo Tribunal Federal, que determina a aplicação de medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, com exceção dos casos em que foram cometidos crimes com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, que deverão ser devidamente fundamentadas, verifica-se que o caso aqui presente se amolda à exceção lá prevista, uma vez que a própria defesa da paciente afirma que os filhos estão sendo cuidados pelo esposo, ainda que não o dia inteiro, sem comprovar que dela dependem unicamente, além do fato que, aparentemente, há verdadeiro desvirtuamento do lar em que os menores residem, já que em cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais civis a prenderam em flagrante, por encontrar droga e demais apetrechos indicativos de tráfico na residência, de tal sorte que, em tese, a presença da genitora não vai ao encontro do postulado da proteção integral à criança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Daiany Rodrigues Magalhães
, com apoio no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como arts. 318, 318-A, 647 e 648 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 1a vara criminal de Primavera do Leste/MT
(ID 155325160). Com efeito, extrai-se dos autos que a paciente foi presa em cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no dia 13 de dezembro de 2022 em sua residência, de acordo com representação da autoridade policial pela preventiva da beneficiária, por suposto envolvimento com facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, no processo 1008019-15.2022.8.11.0037.

Ademais, aduz a impetrante que no momento em que cumpriam o mandado, os policiais militares encontraram 540,90 g (quinhentos e quarenta gramas e noventa centigramas) de maconha, bem como balança de precisão, rolo plástico, dentre outros, na casa da paciente, prendendo-a, então, em flagrante delito. Não obstante, a defesa afirma que a beneficiária é
mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade
que dependem dela – que atualmente estão sob os cuidados de seu esposo, mas que este trabalha e não possui condições de cuidá-las diariamente – tendo sido tal pedido formulado e posteriormente indeferido pelo juízo tido como coator, mantendo a segregação cautelar.

Ato contínuo, assevera que a paciente é
primária, tem residência fixa, não possui antecedentes, não oferece risco à instrução processual
e preenche todos os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou outras cautelares diversas. Assim, narra que a decisão da segregação cautelar é
ilegal
, por
ausência de fundamentação e proporcionalidade
, já que pela análise das
provas
seria possível observar que
não existe
nada que desabonasse a índole da beneficiária, mas tão somente menção ao apelido “Day Penélope” que a autoridade policial tenta imputar à ela.

De outra banda, destaca que o
crime supostamente cometido não envolve violência ou grave ameaça
, nem mesmo qualquer ato contra seus descendentes, sendo que requer a extensão dos efeitos do acórdão do
habeas corpus
coletivo 143.641/SP proferido pelo Supremo Tribunal Federal, com o fito de
deixa-la em prisão domiciliar
. Por fim, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja determinada a imediata expedição do alvará de soltura, ou a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar ou outras cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 155549175). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 156202671). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 158108190).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Daiany Rodrigues Magalhães
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a vara criminal de Primavera do Leste/MT. De maneira resumida, a beneficiária sustenta:
a)
a ausência de fundamentação e proporcionalidade da decisão que a segregou cautelarmente;
b)
a primariedade, residência fixa, inexistência de antecedentes e por não oferecer risco à instrução;
c)
a negativa de autoria, por não existir nada que desabonasse a índole da paciente e
d)
a extensão dos efeitos do acórdão do
habeas corpus
coletivo 143.641/SP proferido pelo Supremo Tribunal Federal, com o fito de deixa-la em prisão domiciliar, por ser mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem para que seja revogada sua prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura, ou a conversão de sua prisão em domiciliar ou outras cautelares diversas.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
verifico não assistir razão à irresignação defensiva
. Isso porque, em primeiro lugar, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar da paciente, uma vez que aquela se mostrou fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal
e pelos crimes supostamente praticados preverem
pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão
, nos termos do art. 313, I do diploma processual penal, de acordo com o trecho a seguir:

(...) Primeiramente, verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho,
os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP
. Além disso,
a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos
,
os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade
,
ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele
. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor,
para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
. A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas). Outrossim,
de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia
. Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública. (...) Ressalto ainda, que
de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.
(...) Ante o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade Policial e decreto a prisão preventiva dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP. (...).

Ou seja, a princípio, em tese, foi verificado pelo juízo impetrado elementos que justificassem a manutenção da segregação cautelar. Não obstante, nota-se que pela representação da autoridade policial, conforme investigações em andamento e de acordo com o Relatório Técnico 04/2022, bem como pelas informações da autoridade coatora, a paciente seria associada à facção, inclusive com número identificador, sendo considerada traficante neste meio, nos seguintes termos:

(...) Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do líder local da Facção Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, demonstrado na página 9 deste Relatório, foi verificado a anotação do vulgo “Day Penélope” associado ao número de registro faccional 16659. Conforme informações prestadas pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, Polícia Civil de Primavera do Leste (DHPP),
Day Penélope trata-se de Daianey Rodrigues Magalhães, a qual encontra-se envolvido em “decreto” homicídio praticado em detrimento a determinações do CVMT. Ante ao todo exposto, somadas as evidências, pode-se indicar que Daiany Rodrigues Magalhães é uma membra da Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho) atuando tráfico de drogas
. (...).

Com efeito, entende-se por fundamentada a decisão que, diante dos indicativos de seu envolvimento em suposta organização criminosa, cujo objetivo é o tráfico de drogas e financiamento para o tráfico, parte do Comando Vermelho, em tese, constitui fundamentação apta à manter o decreto cautelar. Nesse sentido, labora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: “
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.
(...)
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
” (...) (N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Além disso, não se desconhece do entendimento do Supremo Tribunal Federal do
habeas corpus
143.641/SP, que determina a aplicação de medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, com

exceção dos casos em que

foram cometidos crimes com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, que deverão ser devidamente fundamentadas. Nesse sentido, a própria defesa da paciente afirma que os filhos estão sendo
cuidados pelo esposo
, ainda que não o dia inteiro, sem comprovar que dela dependem unicamente, além do fato que, aparentemente, há verdadeiro
desvirtuamento do lar
em que os menores residem, uma vez que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, os policiais civis a prenderam em flagrante, por encontrar droga e demais apetrechos indicativos de tráfico na residência, de tal sorte que, em tese, a presença da genitora não vai ao encontro do postulado da proteção integral à criança, consoante decisão dada na audiência de custódia:

(...) Primeiramente, em relação aos seus filhos menores não restou devidamente comprovado que a autuada encontra-se com as guardas das crianças menores ou que sua ausência será prejudicial às mesmas,
até mesmo porque declarou nesta oportunidade que os infantes encontram-se em sua casa com seu esposo
. Outrossim, conforme ressaltado pelo Ministério Público,
o envolvimento da autuada na presente organização criminosa é tão grave, que eventual contato dos menores a organização é ainda mais prejudicial às mesmas do que a ausência da genitora.
Prosseguindo, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex. No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que, o crime supostamente cometido pela flagrada possui pena máxima superior a 4 anos. Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga e nos depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia. De outra banda, em análise ao
periculum libertatis
,
entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada por ela vez que
foi surpreendida mantendo em deposito, guardando 01 Tablete de maconha, 03 porções, 01(um) unidade(s) 01 Celular Iphone Preto - Capa Rosa (em Custódia na Delegacia), 02(dois) unidade(s) 01 Papel Enrolar Cigarro, 01 Rolo Plastico Embalagem (em Custódia na Delegacia), 01(um) unidade(s) 01 Dixavador Simbolo Plaboy (em Custódia na Delegacia), 01(um) unidade(s) 01 Balança de Precisão Rosa e Branca (em Custódia na Delegacia), sugerindo que a flagrada faz do tráfico seu meio de vida
, bem como integra associação criminosa chamada Comando Vermelho. (...)

No que tange aos predicados pessoais favoráveis, estes, isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva – haja vista ter sido devidamente fundamentada – de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Aliás, caminha nesta esteira o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ressalte-se, outrossim, que
a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe de 18/11/2022
).

Sustenta também que não haveria provas de que a paciente teria envolvimento com o tráfico de drogas ou com a organização criminosa objeto de investigação da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, mas tão somente uma menção à um suposto apelido a ela imputado, sem qualquer outro indício. Contudo, (...) “
é incabível, na estreita via do
habeas corpus
, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (HC 492.144/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019; HC 497.684/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019)
” (...) (AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe de 22/12/2022
).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Daiany Rodrigues Magalhães
, por estar adequada, fundamentada e de acordo com os pressupostos da prisão preventiva da paciente a decisão combatida, de acordo com elementos concretos. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023